Tribunal: TJPA
Processo: 0802025-20.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802025-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: NATERCIA ARAUJO JARDIM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA ANTECIPADA.
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS BANCÁRIOS. INSURGÊNCIA SOMENTE QUANTO ÀS
ASTREINTES
. EXCESSIVIDADE NA
PERIODICIDADE DIÁRIA. REFORMA DO
DECISUM
. PERIODICIDADE MENSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Em relação às
astreintes
, o
quantum
de R$ 1.000,00 (um mil reais) fixado pelo juízo originário se mostra ponderado e em conformidade com os parâmetros legais. Contudo, a periodicidade diária imposta judicialmente foge à razoabilidade quando a confrontamos com a periodicidade mensal relativa ao desconto do empréstimo consignado ora discutido.

2. Reforma da decisão agravada somente no ponto que se refere à periodicidade das
astreintes
que deverão incidir mensalmente em caso de descumprimento da ordem judicial.

3.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª vara cível de Marabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n° 0800064-57.2022.8.14.0028), movida por NATERCIA ARAUJO JARDIM.

O juízo
a quo
assim decidiu (ID 46665651 do processo originário):

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, defiro o pedido de tutela ANTECIPADA, determinando que a parte ré promova a suspensão dos descontos no benefício da autora, referente aos contratos questionados, em 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 20.000,00, no caso de descumprimento.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Banco Agravante alega resumidamente, em suas razões (ID 8257063), que o arbitramento de multa diária é inadequado devido tratar-se de cumprimento mensal de uma obrigação de fazer, bem como aduz que o valor da multa fixada é excessivo. Logo, pleiteia o afastamento da referida pena pecuniária ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Coube-me o processo por distribuição.

Em decisão inicial (ID 10057332), concedi parcialmente o efeito suspensivo ao recurso a fim de que, tão somente, a multa estipulada no
decisum
passasse a ter periodicidade mensal e não diária.

Sem contrarrazões (ID 10489678).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de março de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo de Instrumento e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto ou desacerto da decisão
a quo
que concedeu tutela de urgência determinando que o Banco Réu, ora Agravante, promova a suspensão dos descontos referentes ao contrato em litígio sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em seu recurso, o Banco Agravante limitou sua insurgência às
astreintes
aplicadas pelo magistrado de origem
na hipótese de descumprimento da ordem judicial de suspensão dos descontos bancários
.

O Recorrente argui que o
arbitramento de multa diária é inadequado devido tratar-se de cumprimento mensal de uma obrigação de fazer, bem como aduz que o valor da multa fixada é excessivo. Logo, pleiteia o afastamento da referida pena pecuniária ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Compulsando os autos, decido acatar parcialmente as razões recursais. Explico.

A meu ver, o
quantum
de
R$ 1.000,00 (mil reais)
fixado pelo juízo originário se mostra ponderado e em conformidade com os parâmetros legais
[1]
.

Entretanto, quanto à periodicidade da multa, nesse ponto específico decido acatar a tese de excessividade arguida pela instituição financeira, pois a periodicidade
diária
imposta judicialmente foge à razoabilidade quando a confrontamos com a periodicidade
mensal
relativa ao desconto do empréstimo consignado ora discutido.

Portanto, a decisão agravada merece reforma somente no item que se refere à periodicidade das
astreintes
,
que deverão incidir por mês de descumprimento e não por dia.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, decido conhecer o presente Agravo de Instrumento, DANDO-LHE PARCIAL P
ROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida somente na parte relativa à periodicidade das
astreintes
, a fim de que
incidam mensalmente em caso de descumprimento da ordem judicial. Mantenho o
decisum
em seus demais termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS DURANTE SEQUESTRO "RELÂMPAGO". TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E DO VALOR DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. EM RELAÇÃO AO PRAZO, ESTABELECE O ARTIGO 218, § 3º, DO NCPC, QUE, INEXISTINDO PRECEITO LEGAL OU PRAZO DETERMINADO PELO JUIZ, ESTE SERÁ DE CINCO DIAS, O QUE, NO CASO CONCRETO, SE REVELA SUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA TUTELA. NO QUE SE REFERE À MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO, ENTENDE-SE QUE O VALOR FIXADO NÃO DEVE SER REDUZIDO. COMO CEDIÇO, A MULTA É MEIO APTO A ESTIMULAR O DEVEDOR AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA, SERVINDO PARA INIBIR CONDUTAS DIRIGIDAS AO DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE DECISÕES JUDICIAIS. NO CASO EM TELA,
AS MULTAS FIXADAS (SUSPENSÃO DA COBRANÇA E ABSTENÇÃO DA INCLUSÃO EM APONTE RESTRITIVOS DIÁRIA), ARBITRADAS EM R$ 500,00 E R$ 1.000,00 MOSTRAM-SE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO-SE OS BENS QUE ENVOLVEM A QUESTÃO, BASTANDO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA QUE A SANÇÃO NÃO INCIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00075767820198190000, Relator: Des(a). ODETE KNAACK DE SOUZA, Data de Julgamento: 02/04/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Belém, 14/04/2023